Tribunal: STF
Processo: Rcl 84762
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESERVA DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, em 16.9.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Petrolina/PE no Processo n. 0000785-20.2025.5.06.0413, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485. Consta daquela decisão:



    “Prevê o art. 300 do CPC (aplicado subsidiariamente ao processo laboral em consonância com o art. 769 da CLT c/c art. 15 do CPC) que o juiz poderá conceder a tutela de urgência quando presentes na lide elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Inobstante este Juízo não desconheça o teor do julgamento da ADPF 485/AP – que determinou a suspensão dos atos de constrição determinados pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado do Amapá, a título de bloqueio de créditos das empresas que prestam serviços aos entes públicos e que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas –, entendo ser possível a intimação da edilidade para que, na hipótese de pagamento à terceirizada, isto é, no momento legal oportuno para tanto (conforme diretrizes e cronograma de pagamento, exclusivamente de responsabilidade da autoridade administrativa), retenha-se o crédito necessário para pagamento do débito trabalhista.



    Dessa forma, determino que expeça-se mandado de intimação sem prejuízo da observância da ordem cronológica de exigibilidade da fatura dos serviços prestados pela empresa executada, bem como das demais normas administrativas, econômicas, financeiras e orçamentárias que regem a matéria, para que o litisconsorte ESTADO DE PERNAMBUCO, no momento oportuno do pagamento à empresa, reserve do crédito desta a quantia de R$ 25.000,00, e deposite em conta judicial vinculada a este processo (na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 4028 – PAB JUSTIÇA FEDERAL DE PETROLINA), em decorrência de contrato firmado com a ré ORGANIZA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -–CNPJ nº 09.321.861/0001-46.



    Caso o pagamento ocorra em prazo superior a seis meses da data da intimação, o ESTADO DE PERNAMBUCO antes de efetuar a reserva e pagamento à executada, deverá consultar a Secretaria da Vara a respeito do valor atualizado do débito; (...)



    Considerando que os contratos administrativos são de trato sucessivo, sendo devidos pagamentos mensais à contratada, enquanto vigorar a contratação persiste a ordem judicial, até que o limite requisitado seja integralmente atendido, salvo comunicação de revogação pelo Juízo. Mas, ainda que rescindido o contrato, por qualquer razão, o valor ora requisitado deverá ser reservado, prioritariamente. 



    A presente ordem judicial visa a constrição de créditos inequivocadamente devidos à empresa executada, que são pagos a esta administrativamente em virtude de contratos para prestação de serviços, e no momento legal oportuno. Não se trata, portanto, de execução do ente em virtude de eventual imputação de responsabilidade subsidiária.



    Frise-se que não se pretende o bloqueio de verbas públicas para pagamento de haveres trabalhistas, mas a satisfação do crédito executado por meio da expedição de ofício para que, a partir de eventuais créditos do 1º réu junto ao litisconsorte ESTADO DE PERNAMBUCO, haja a reserva do importe de R$ 25.000,00, devidamente atualizado, a ser depositado em conta judicial vinculada a este processo na Caixa Econômica Federal – Agência 4028 – Pab Justiça Federal.



    Infere-se daí que a retenção ou penhora do crédito perseguida se daria entre a liquidação do empenho e a ordem de pagamento, ou seja, não diz respeito a bloqueio de numerário indiscriminado nas contas do Estado. (...)



    Urge registrar, também, que a pretensão obreira não representa ofensa aos princípios constitucionais que regem a administração pública, em especial do sistema financeiro e orçamentário ou da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), muito menos da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CRFB) ou ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    Não se visualiza, assim, violação das normas orçamentárias ou da sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública” (fls. 1-3, e-doc. 9, grifos nossos).



    Ajuíza-se a presente reclamação contra decisão pela qual determinada a reserva de créditos devidos pelo reclamante a BBC Serviços de Vigilância Ltda. para o pagamento do valor ao qual faria jus o beneficiário Josenildo Leite de Lima.



    2. O reclamante esclarece que “Josenildo Leite de Lima propôs reclamação trabalhista (...) em face da BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com pedido de antecipação de tutela, que foi deferida, determinando: (...) para que o litisconsorte ESTADO DE PERNAMBUCO, no momento oportuno do pagamento à empresa, reserve do crédito desta a quantia de R$ 25.000,00, e deposite em conta judicial vinculada a este processo (na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 4028 – PAB JUSTIÇA FEDERAL DE PETROLINA), em decorrência de contrato firmado com a ré ORGANIZA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA” (fl. 2, doc. 1).



    Assevera ter formulado pedido de reconsideração, o qual foi indeferido porque a decisão não se amoldaria “aos fatos que foram descritos como impedidores da realização da reserva de crédito eventualmente devido à reclamada pelo Ente Público, não sendo caso de bloqueio de créditos das contas do Estado” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que “estas decisões violam as ADPF’s 485-MC e 275, pois impõem constrição sobre receitas sob disponibilidade do Poder Público, para satisfazer créditos trabalhistas. Consequentemente, o Estado de Pernambuco está sendo obrigado a cumprir imediatamente a decisão judicial” (fls. 3-4, doc. 1).



    Sustenta que “as decisões reclamadas determinam ao Estado o bloqueio e depósito judicial de verba pública para satisfazer créditos trabalhistas, alegando serem devidas à empresa. Logo, a situação fática delineada nesta reclamação se amolda perfeitamente àquela disposta nas ADPF’ 485 e 275. Enfim, a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo Juízo reclamado, viola o princípio da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, da segurança orçamentária e do devido processo legal. Esse tem sido o entendimento firmado por esta Corte Suprema em casos análogos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer “o deferimento de liminar para que as decisões reclamadas sejam suspensas até decisão final desta reclamação” (fl. 8, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação, cassando-se as decisões reclamadas” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a reserva de numerário para pagamento de valores aos quais teria direito o beneficiário, em decorrência de decisão proferida em reclamação trabalhista proposta contra BBC Serviços de Vigilância Ltda. (em recuperação judicial), a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485.



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’” (DJe 10.11.2020).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, este Supremo Tribunal assentou ser excepecional a possibilidade de constrição de receita pública. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de débitos de seus contratados em relação a terceiros, por descumprirem os princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), separação funcional de poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e continuidade dos serviços públicos (art. 175).



    6. Na espécie vertente, a autoridade reclamada determinou a reserva de verbas devidas à empresa BBC Serviços de Vigilância Ltda., contratada pelo reclamante, e posterior depósito em conta judicial para a satisfação de crédito trabalhista oriundo de reclamação trabalhista ajuizada por Josenildo Leite de Lima.



    O reclamante enfatiza que o bloqueio imposto configura “depósito judicial de verba pública para satisfazer créditos trabalhistas, alegando serem devidas à empresa” (fl. 7, e-doc. 1). 



    A ordem de bloqueio de créditos de órgãos da Administração a fim de satisfazer débitos exigidos por empregados de empresa por eles contratada representa, nos termos dos precedentes paradigmas, inadmissível comprometimento dos princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), separação funcional de poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e continuidade dos serviços públicos (art. 175). O mesmo ocorre quando tal bloqueio incide sobre recursos públicos destinados ao pagamento direto da empresa com a qual o Poder Público manteve contrato. Isso porque, em ambos os casos, a execução direta incidente sobre a Administração Pública e a supressão abrupta de recursos públicos podem frustrar a previsibilidade orçamentária e a programação financeira, além de colocar em risco a execução de serviços públicos.



    7. Pela decisão reclamada, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Petrolina/PE contraria o decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de controle afirmados como jurisprudência consolidada na matéria.



    Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 53.041-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.3.2023).



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL  
NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE 
DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO 
DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA 
(ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “ AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, INCS. VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, incs. VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 58.343-AgR, Relator o Ministro Edosn Fachin, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.9.2023).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Petrolina/PE no Processo n. 0000785-20.2025.5.06.0413 e determinar que outra seja proferida, em observância ao julgado proferido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora